Tribunal: STF
Processo: AI 850331
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. LEI 12.322/2010. VACATIO LEGIS. TRASLADO DEFICIENTE. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.



    É encargo do recorrente fiscalizar a inteireza do traslado com as peças obrigatórias à formação do instrumento. Precedentes.



    A Lei nº 12.322/2010, publicada em 10.9.2010 com vacatio legis de 90 (noventa) dias, não se aplica a agravo interposto em 09.10.2009 e que subiu ao Supremo Tribunal Federal por instrumento e não nos próprios autos.



    Agravo regimental conhecido e não provido.